Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-44.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-44.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: SILVANO SOUZA SIMOES JUNIOR

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021) DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação do executado por excesso de execução, mantendo o valor executado (R$ 2.854,92 – principal atualizado) referente ao pagamento de verbas salariais (dezembro/2016, 13º salário e 1/3 de férias), e, de ofício, determinou a aplicação da Taxa SELIC para atualização dos débitos a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica principal consiste em verificar a regularidade da petição inicial da execução e da impugnação do Município (preliminares de inépcia/nulidade e mérito de excesso de execução), além da possibilidade de modificação dos índices de correção e juros de mora em cumprimento de sentença, por força normativa superveniente (EC 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de
inépcia da inicial
e
nulidade da execução
, fundadas na ausência de liquidez e detalhamento dos cálculos de honorários advocatícios e do principal, são rejeitadas, porquanto o título executivo é judicial e líquido, bastando simples cálculo aritmético para sua apuração, atendendo aos requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil.

4. Conforme estabelece o art. 525, § 4º e
§
5º do Código de Processo Civil, a alegação de
excesso de execução
por parte do executado exige a apresentação obrigatória do valor que o executado entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar. No caso, o Município deixou de cumprir este ônus processual, o que impõe a manutenção da rejeição de sua impugnação neste ponto.

5. A determinação,
de ofício
, pelo juízo
a quo
para que se aplique a Taxa SELIC aos débitos contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021 (EC nº 113/2021), agiu em consonância com o entendimento de que os consectários legais são matéria de ordem pública e possuem aplicação imediata, sem configurar ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8000699-44.2023.8.05.0223
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e Apelado
SILVANO SOUZA SIMOES JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente